Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009578-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - IPI, Indenização por Dano Moral, Bancários, Oferta e Publicidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVANTE), DENIMAR NISTAL SANCHES - CPF: 250.474.868-00 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1o, IV, LEI No 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP No 1.034/2021
– CANCELAMENTO DA AVENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

Assim, inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009578-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GRAMARCA VEICULOS LTDA

AGRAVADO:

DENIMAR NISTAL SANCHES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA.
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais no. 1013860-13.2021.8.11.0041, proposta por
DENIMAR NISTAL SANCHES
, que deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à concessionária-agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado ao autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.

Nas razões recursais, juntadas no Id 89362991, a agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, porque a produção e faturamento do automóvel são feitos diretamente pela fábrica, e, por isso, a decisão onera a concessionária em uma obrigação que não pode ser assumida pela empresa.

Sustenta que o prazo para o cumprimento da medida é exíguo, e a imposição de multa é fato iminente, demonstrando a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

Alega que o automóvel foi adquirido da corré General Motors do Brasil Ltda., sendo que o bem será produzido e faturado diretamente pela fábrica, e não pela ora recorrente, de modo que não se trata de revenda de veículo adquirido pela concessionária.

Destaca que a decisão de interromper a produção do modelo adquirido partiu exclusivamente da montadora, razão pela qual entende que não lhe pode ser imputada uma obrigação assumida por terceiros, de modo que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Aponta, ainda, a inexistência de falhas na prestação de serviço e a inaplicabilidade do art. 14 do CDC.

Pede, assim, pelo provimento deste instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim
em 09/07/2021, conforme Id
93835950.

Contraminuta ofertada no Id 96515018, em que o agravo discorre que
“a responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic), razão pela qual pode acionar qualquer integrante da cadeia de consumo, na forma do art. 34 do CDC, o que, inclusive, é admitido pela jurisprudência do STJ.

De outro lado, defende que a decisão agravada deve ser mantida integralmente, uma vez que
“da documentação farta acostada aos autos, fica clarividente a responsabilidade de ambas as Rés, tanto a concessionária, quanto a fabricante, pela venda realizada ao Agravado, posto que a oferta vincula a ambas as partes que atuam no mercado de venda de veículos de forma conjunta, sendo a Agravante representante da fabricante General Motors Brasil, não há que se falar em ausência de responsabilidade da concessionária ou prejuízo a esta decorrentes da obrigação ao cumprimento da liminar, haja vista que a concessionária atua como representante da própria GMB”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido (Id 89371489).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o objeto do presente instrumento é exatamente o mesmo do RAI no. 1011979-27.2021.8.11.0000, igualmente apreciado nesta sessão de julgamento, de modo que os fundamentos nele utilizados também servirão para o presente recurso.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pela magistrada singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à concessionária, ora agravante, que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado ao autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.

Consta na inicial que o autor é portador de discopatia degenerativa da coluna lombar, com extrusão discal e compressão radicular ao nível de L5/S1.

Aduz que na data de 12/01/2021 foi emitida a nova CNH, constando a necessidade de uso obrigatório de veículo com transmissão automática e com direção hidráulica, e que diante desta situação, na data de 13/01/2021, foi reconhecido pela Receita Federal o direito do autor à isenção do IPI.

Narra que na data de 18/01/2021 entregou na concessionária GRAMARCA toda a documentação necessária referente à isenção do IPI, sendo realizado o pedido de venda direita de um veículo modelo 156YKM TRAILBLAZER PERMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho, no valor de R$197.232,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais), já aplicado o desconto da concessionária e isenção.

Relata que no dia de 25/03/2021, a concessionária encaminhou uma carta ao autor, informando que considerando a MP no. 1.034, publicada na data de 01/03/2021, o preço do veículo do autor ultrapassa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e o faturamento do veículo na modalidade de venda direta PCD não poderia prosseguir com a isenção do IPI, razão pela qual estaria sendo realizado o cancelamento do pedido.

Informa que é indevido o cancelamento do desconto do IPI, uma vez que o pedido do autor foi realizado antes da entrada em vigor da MP no. 1.034 de 01/03/2021.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada, ao menos neste momento processual, deve ser reformada, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela. Explico:

A
Medida Provisória no.
1.034
/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o
§ 7o
no artigo
1o
da Lei no.
8.989
/1995, restringindo a isenção do
IPI
concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021.

Observa-se que apesar do autor-agravado sustentar que possui direito adquirido quanto à aquisição do automóvel solicitado junto à concessionária, já que a intenção de compra foi feita em momento anterior à vigência da Medida Provisória no. 1.034, de 01/03/2021, nota-se que a Lei no. 8.989, de 24/02/1995, foi parcialmente revogada pela referida MP, alterando as regras sobre à aquisição de veículos novos com isenção, limitando em R$70.000,00 (setenta mil reais) o preço de venda de veículo novo ao consumidor, incluídos os tributos incidentes.

Dessa forma, a recorrente não pode ser compelida a realizar a venda do veículo – modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho-PCD – ao autor com o “desconto” anteriormente prometido, haja vista que referido “desconto” é, na verdade, isenção de imposto garantido por políticas públicas do Governo Federal, cujas regras foram alteradas através da referida Medida Provisória.

Importante ressaltar, ainda, que inexiste comprovante nos autos de que o agravado tenha efetuado qualquer tipo de pagamento à agravante, além do mais, pela intenção de compra de venda direta, anuída pela parte autora, consta claramente ser uma verificação de disponibilidade do veículo solicitado, sobretudo considerando não haver qualquer cláusula que indique a existência de pronta entrega do produto, tampouco fora fixado prazo certo, o que também é subsidiado nas condições de venda, em que expressamente fez consignar a cláusula de
“prazo de entrega sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade do veículo em estoque”
(Id 89362990 – pág. 31), o que implica dizer que não restou demonstrado risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, de rigor a reforma da decisão agravada.

A propósito, em julgado absolutamente assemelhado ao presente, inclusive de
minha relatoria
– RAI no.
1014032-78.2021.8.11.0000
, este Colegiado entendeu que
não restou comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, ensejando, a exemplo da presente lide, a reforma da decisão agravada.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
COMPRA DE VEÍCULO PARA PCD – MP 1034/2021 – CANCELAMENTO DA AVENÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO - ARTIGO 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Inviável, assim, o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10140327820218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara Julgadora. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE AGRAVADA A EMITIR RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10147010520198110000 MT,
Relator
: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e

indeferir
a antecipação da tutela de urgência nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021